Tribunal: TJSP
Processo: 0006250-40.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – – Cabível a apresentação de exceção de pré-executividade em relação às matérias conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória, tais como, dentre outras, as que se discutem nestes autos, vale dizer, os

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – – Cabível a apresentação de exceção de pré-executividade em relação às matérias conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória, tais como, dentre outras, as que se discutem nestes autos, vale dizer, os requisitos intrínsecos do título que embasa o cumprimento de sentença – Inteligência de recurso repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - Exceção de pré-executividade que se revelou o meio adequado a eventualmente satisfazer a pretensão do autor – Decisão mantida – Apelo improvido".

"REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – Hipótese em que a sentença, que reconheceu irregularidades praticadas, pela instituição financeira, em relação aos contratos de abertura de crédito firmados entre as partes, tem natureza meramente declaratória – Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença – Decisão mantida – Apelo improvido".

"ônus – sucumbência - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".